Tribunal: TJSP
Processo: 1005731-15.2017.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005731-15.2017.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
ROQUE
FIORILLI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005731-15.2017.8.26.0664/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1005731-15.2017.8.26.0664/50000
EMBARGANTE: ROQUE FIORILLI
EMBARGADO: EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ: REINALDO MOURA DE SOUZA
AÇÃO: REGISTRO DE IMÓVEIS
VOTO No 28029
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS
DISCUTIDOS
–
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES
OU
OBSCURIDADES – RECURSO QUE TAL NÃO PODE
IMPORTAR EM REEXAME DA PROVA - DESNECESSIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., buscando apreciação sobre aspectos apontados, quanto ao
cancelamento do Registro 8-9-866.
Fala da contrária a seguir.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento; a decisão foi proferida nos
limites da prova, analisados os fatos discutidos no processo; de aí que, uma vez apreciados
os argumentos bastantes para a fundamentação do “decisum”, tais como aqui foram
dissecados, mais não será necessário obrar, e menos ainda argumentar, para que se veja da
manifesta improcedência deste pleito, e a irresignação se fulcra, alfim, em mero tentame de
reexame da matéria já decidida.
Por sinal, esqueceu ao douto Causídico que a hipótese buscada, reforma da
decisão, não legitima a interposição que tal; ver ainda que o assunto tangenciado neste
recurso foi apreciado pela decisão objurgada e em verdade quando da aquisição o bem já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005731-15.2017.8.26.0664/50000 -Voto no
3
detinha legítimo titular do domínio, e o fundamento da interposição é justamente a
modificação do decidido, a postular o Embargante por direito sobre o bem, que o não
assiste.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma contrária
ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha.” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114 - STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
FICAM REJEITADOS os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica